Tribunal: TJMT
Processo: 1007487-89.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007487-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), REGINALDO ALVES RIBEIRO FILHO - CPF: 258.375.748-24 (AGRAVANTE), IRINEU MORELLI - CPF: 235.145.319-00 (AGRAVADO), LOURDES DE OLIVEIRA MORELLI - CPF: 368.102.829-04 (AGRAVADO), CLEIVES LUCIENE SOARES DE MEDEIROS - CPF: 024.402.177-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Agravo de Instrumento n. 1007487-89.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Reginaldo Alves Ribeiro Filho

Agravados
:
Irineu Morelli e outra

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – DESCISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Concedido o benefício da gratuidade, cabe ao julgador revogar a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1007487-89.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Reginaldo Alves Ribeiro Filho

Agravados
:
Irineu Morelli e outra

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Reginaldo Alves Ribeiro Filho
, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de
Irineu Morelli e outra, acolheu ao pedido de impugnação e revogou a justiça gratuita concedida anteriormente,
concedendo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, sustenta o agravante que faz jus a manutenção da gratuidade anteriormente concedida, pois esta desempregado e a empresa que possui em seu nome não tem faturamento e não funciona há anos.

As informações não foram prestadas pela magistrada
a quo
.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 86861487).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento n. 1007487-89.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:

Reginaldo Alves Ribeiro Filho

Agravados
:
Irineu Morelli e outra

VOTO

Cinge-se dos autos que
Reginaldo Alves Ribeiro Filho
ajuizou
ação de obrigação de fazer em face de Irineu Morelli e outra, pugnando para que os réus providenciem a imediata transferência do contrato de financiamento para a sua titularidade.

Apresentada a contestação pelos agravados, houve a impugnação da justiça gratuita concedida ao agravante, vindo a douta magistrada acolher o pedido e determinar o recolhimento das custas pelo agravante, no prazo de 15 dias.

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem
a real situação financeira do requerente do benefício
, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, verifica-se que não logrou o agravante desconstituir a impugnação formulada pelos agravados de forma efetiva. Nota-se que em sede de impugnação a contestação, não teceu qualquer argumento visando desconstituir as afirmações tecidas na peça defensiva, ensejando a revogação da justiça gratuita pela d. magistrada (id. 31142853).

Bem trilhou a d. magistrada ao consignar:

“
Em sede de impugnação à Justiça Gratuita, os requeridos alegaram que adquiriram o imóvel do autor, por ser este corretor de imóveis, fato este que foi corroborado pela juntada de documentação que comprova que o autor é proprietário da empresa “A Mais Negócios Imobiliários e Construções Ltda”, e que não foi impugnado pelo autor se contrapondo a afirmação de que é desempregado, demonstrando o fato com copia de sua carteira de trabalho.

Assim sendo, tais alegações, omitidas pelo autor, levam a crer que o mesmo quis se esquivar do pagamento das custas judiciais, faltando com a verdade, razão pela qual
REVOGO
os benefícios da Justiça Gratuita
”.

Ademais, nota-se que se revela contraditório o agravante afirmar que se encontra desempregado, enquanto que o Imposto de Renda referente ao ano de 2016 juntado aos autos, indicam recebidos no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais) (id. 9960343).

Vale mencionar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Nesse sentido:

“
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA NECESSIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88 – APARÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA – CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MULTA – ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE
.

Em atenção à previsão constitucional do art. 5º, LXXVI, o deferimento de assistência judiciária é condicionado à comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

A declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade financeira.

Havendo nos autos consideráveis indícios de capacidade econômica dos impugnados para arcarem com as despesas do processo, deve ser acolhida a impugnação aforada, com revogação dos benefícios da gratuidade de justiça antes concedidos
.
(...)
.” (Rai n. 0131768-81.2014, 3ª Câm de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.03.2015)

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021